Tribunal: STF
Processo: AO 2617
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Balan Zappia propôs ação originária, autuada inicialmente como petição, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulado pronunciamento mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), provendo recurso em sindicância, determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) n. 1.00342/2020-08, o qual resultou em penalidade de suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias.  



    Narra ter sido alvo de reclamação disciplinar perante o CNMP, sob a alegação de instaurar diversos procedimentos administrativos e ações civis públicas sem razoabilidade, bem assim de fracionar alegações/acusações com a finalidade de dificultar a defesa do reclamante (ministro Gilmar Ferreira Mendes) e de seus familiares.  



    Informa que, embora o Corregedor Nacional do Ministério Público tenha instaurado sindicância para apurar os fatos, determinou, após a instrução, seu arquivamento por inexistência de ilícito disciplinar. Contra referida decisão, o reclamante interpôs recurso com fundamento no art. 153 do Regimento Interno do CNMP, o qual foi provido pelo Colegiado para determinar que fosse instaurado processo administrativo disciplinar.  



    Sustenta que o julgamento do recurso e o PAD que lhe sucedeu encontram-se viciados por “a) ausência de legitimidade recursal do Recorrente, b) flagrante cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunha no julgamento da Exceção de Suspeição arguida e processada em apenso aos autos do processo epigrafado, c) violação ao devido processo legal e ao juiz natural em razão da distribuição dirigida à pessoa do julgador, quando o correto seria a distribuição aleatória”; (d) sindicar conteúdo de atos judiciais; e (e) inovar acerca de fatos não imputados na portaria de instauração do processo disciplinar.  



    Articula falecer legitimidade recursal a cidadão que, por não pertencer aos quadros do Ministério Público, não seria parte da sindicância instaurada em desfavor de membro do Parquet estadual. Argui, ainda, a inexistência de interesse recursal, porquanto não estaria presente uma das situações mencionadas pelo parágrafo único do art. 153 do Regimento Interno do CNMP (RICNMP).  



    Diz afastada pelo Plenário do CNMP a “exceção de suspeição” oposta em face do relator do recurso, conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, em razão dos laços de amizade que possui com o reclamante-recorrente, sem que fossem ouvidas as testemunhas arroladas, a revelar violação ao direito de defesa. Informa terem sido rejeitados os embargos de declaração opostos na sequência.  



    Anota que, embora o pedido de produção de prova testemunhal tenha sido indeferido sob a alegação de o incidente dispensar dilação probatória por estar apto a julgamento, alegou, ao apreciar o mérito da exceção de suspeição, que a documentação apresentada pelo autor não seria o bastante para comprovar a amizade íntima, comprovando o prejuízo no indeferimento da prova.  



    Sublinha que o recurso interposto contra a decisão de arquivamento da sindicância foi provido pelo Plenário do CNMP, determinando-se a instauração de PAD em seu desfavor, sob a alegação de haver indícios suficientes de materialidade e autoria de conduta violadora de deveres funcionais previstos nos arts. 190, VI; e 134, III, VI e VII, da Lei Complementar Estadual do Mato Grosso n. 416, de 22 de dezembro de 2010.  



    Menciona que, instaurado o PAD, foi distribuído aleatoriamente ao Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire. Entretanto, Sua Excelência determinou o retorno dos autos ao relator do recurso em sindicância exclusivamente para lavrar portaria de instauração do PAD, a qual deveria ter ocorrido antes da distribuição, consoante entendimento firmado pelo Plenário do CNMP na Questão de Ordem suscitada na RI/RD n. 1.00363/2019-90.  



    Frisa que após a devida publicação da portaria de instauração do PAD os autos foram devolvidos ao Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, violando o devido processo legal, porquanto não submetido a nova distribuição.  



    Argui que a instauração do PAD se deu em razão do exercício de sua atividade-fim, e não por questões administrativo-disciplinares, constituindo flagrante abuso de direito pelo CNMP.  



    Salienta ter agido em exercício regular dos seus deveres enquanto membro do Ministério Público estadual e que os atos relativos à atividade-fim são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo órgão fiscalizador.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial aplicação de reprimenda, ante a iminência do julgamento do PAD.  



    Pleiteou, liminarmente, o sobrestamento do processo administrativo. No mérito, busca a anulação do “recurso interno em sindicância nº 1.00141/2019-12 e a decisão Plenária nela proferida, bem como seus desdobramentos, notadamente o Processo Administrativo Disciplinar n.º 1.00342/2020-08, mantendo inalterada a irrecorrível decisão de arquivamento proferida em sede de Sindicância”.  



    A parte autora interpôs agravo regimental (eDoc 63) contra decisão mediante a qual indeferi o pedido de medida liminar (eDoc 61). A União apresentou contrarrazões (eDoc 72).  



    O ente nacional ofereceu contestação (eDoc 69). Argui preliminar de ausência de interesse processual, na medida em que a mera instauração de PAD é insuficiente para causar prejuízo à parte. Diz evidente a existência de justa causa para a instauração de processo administrativo. Afirma estarem sendo apuradas condutas ilícitas perpetradas no decorrer de procedimentos judiciais, e não a sindicância do conteúdo dos atos processuais ali praticados. Defende ter o CNMP atuado dentro dos limites constitucionais e regimentais os quais se encontra vinculado. Aludindo a precedentes do CNMP, ressalta a legitimidade e o interesse do reclamante para interpor o recurso na sindicância. Frisa inexistir violação ao devido processo legal, ante a inutilidade da prova testemunhal requerida na exceção de suspeição, bem assim a observância da distribuição aleatória do PAD, consoante previsão regimental. Citando precedentes do Supremo, sublinha que a intervenção judicial na atuação dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público somente se justifica em situações de flagrante ilegalidade, não configuradas no caso.  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido.  



    O autor, em réplica, refuta a preliminar suscitada, reiterando os termos da inicial (eDoc 82).  



    Por intermédio da petição/STF n. 111.215/2021 (eDoc. 88), a parte autora noticiou que o Plenário do CNMP julgou o processo disciplinar em 19 de outubro de 2021, condenando-o à penalidade de suspensão, por 45 dias. Afirma haver nulidade no voto condutor do julgamento, na medida em que se manifestou sobre fato não constante na portaria inaugural do PAD, consubstanciado na suposta negativa de carga de autos a investigado em inquérito civil. Postula a juntada de documentos alusivos ao julgamento.  



    A União se manifestou sobre os documentos juntados, refutando as alegações apresentadas pelo autor (eDoc 96).  



    É o relatório.Decido.  



    2. Reitero a competência da Corte para apreciar a presente demanda. Com efeito, em 18 de novembro 2020, o Plenário pacificou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público (ADI 4.412, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15 de março de 2021).  



    Rejeito a preliminar apresentada pela União, na medida em que evidente o interesse processual da parte autora em impugnar eventual vício ocorrido em processo administrativo no qual lhe tenha sido aplicada sanção disciplinar.  



    Antes de avançar ao mérito, algumas considerações se fazem pertinentes.  



    Esta demanda encontra-se restrita à causa de pedir apresentada na inicial, limitando-se a analisar as alegadas nulidades ocorridas antes do julgamento de mérito do Processo Administrativo Disciplinar, a fim de não incorrer no indevido alargamento do limite objetivo da causa, já que indevida a “modificação a partir da integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo” (ACO 1.069 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8 de julho de 2020).  



    Com efeito, as alegadas nulidades que teriam ocorrido quando do julgamento do PAD, informadas por intermédio da petição/STF n. 111.215/2021 (eDoc 88) pela parte autora, serão oportunamente analisadas na via adequada, isto é, na Ação Originária 2801, ajuizada pela parte autora com tal finalidade.  



    Destaco, ainda, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, entendo não assistir razão ao autor.  



    A Constituição Federal (art. 130-A, § 2º) estabelece que ao Conselho Nacional do Ministério Público compete o controle disciplinar relativo ao cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.



    O Supremo já assentou que não deve atuar como instância revisora de decisões do CNMP.



    Nesse sentido, MS 37.178, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de setembro de 2020:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    [...]



    4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus.



    Na mesma linha de entendimento, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: MS 38.621, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de junho de 2022; e MS 38.463, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de março de 2022.



    O controle judicial dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público por esta Corte é excepcional e somente justificável nas situações em que constatadas a inobservância do devido processo legal, a exorbitância de suas funções e a ilegalidade ou manifesta ausência de razoabilidade e proporcionalidade do pronunciamento impugnado. É o que se extrai das ementas a seguir reproduzidas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 35.828 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)



     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME SUAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RESPEITO AO REGIMENTO INTERNO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. A observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no decorrer do procedimento administrativo disciplinar supre eventual deficiência no decorrer de procedimento que antecede a instauração do PAD. 



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que o processado se defende dos fatos que lhe são imputados no ato de instauração do processo administrativo e não de sua capitulação jurídica 



    3. É devida a observância do princípio da publicidade nos processos disciplinares instaur ados no âmbito do CNMP. 



    4. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    5. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes. 



    6. Mandado de Segurança em que se denega a ordem.



    (MS 36.689, Primeira Turma, relator o ministro Marco Aurélio, redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE, IRRAZOABILIDADE MANIFESTA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CNMP. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36.623 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de dezembro de 2019)



    Observo, ademais, que a competência do CNMP de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, consoante entendimento consolidado do Supremo, revela-se como atribuição correicional originária e autônoma, de modo que seu exercício não se sujeita a outras condicionantes que não as previstas constitucionalmente (ADI 4.638 MC-Ref, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014).  



    Com efeito, por extrair suas atribuições diretamente da Carta Magna, não há sequer necessidade de provocação de terceiros, sendo admitida, portanto, atuação de ofício pelo órgão fiscalizador, ante o Poder-Dever o qual lhe fora imputado.  



    Nessa linha de consideração, os argumentos de (i) não estar presente qualquer das situações que justifiquem a interposição recursal, mencionadas pelo parágrafo único do art. 153 do RICNMP, bem como (ii) falecer legitimidade recursal a cidadão que, por não pertencer aos quadros do Ministério Público, não seria parte da sindicância instaurada em desfavor de membro do Parquet, são insuficientes para justificar a intromissão judicial na atividade técnica do Conselho Nacional, na medida em que lhe seria permitido agir de ofício quanto a possíveis ocorrências de infrações disciplinares, sendo desimportante a forma procedimental pela qual tais fatos tenha chegado ao conhecimento do Colegiado.  



    A par disso, destaque-se que os alegados vícios ocorreram na fase de sindicância, a qual se trata de procedimento investigativo sumário destinado primordialmente a fornecer elementos necessários a eventual instauração de processo administrativo.  



    Diante desse quadro fático, ressalto ser a jurisprudência da Corte no sentido de que os eventuais vícios em peças meramente informativas, seja em sindicância ou mesmo em inquéritos policiais, são insuficientes para macular futuro processo administrativo disciplinar. A título de exemplo, cito os seguintes precedentes:  



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E VÍCIOS NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Não é inepta a denúncia que descreve a conduta e expõe com clareza o fato criminoso, preenchendo os requisitos da legislação processual penal. 2. Trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, aplicável apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 3. Por constituírem peças meramente informativas, eventuais vícios na sindicância ou no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 117.299, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18 de fevereiro de 2014)  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 116, I, II, III e X, e ART. 117, X, XV, XVI e XVIII, DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA. O suposto vício na sindicância não contamina o processo administrativo disciplinar, desde que seja garantida oportunidade de apresentação de defesa com relação aos fatos descritos no relatório final da comissão. Precedentes: MS 22.122; RMS 24.526. Em processo administrativo disciplinar, o servidor defende-se dos fatos que cercam a conduta faltosa identificada, e não da sua capitulação. Precedentes: MS 21.635; MS 22.791; RMS 24.536; RMS 25.105. O mandado de segurança não serve para avaliar a oportunidade e a conveniência da demissão, pois requer a comprovação de plano do direito alegado. Precedentes: MS 22.827; RMS 24.533. Inexistência de bis in idem. Não existe vício decorrente da aplicação, a um mesmo fato capaz de levar à demissão, de dispositivos normativos que preveem sanções de outro tipo, ainda que menos graves. Precedente: MS 21.297. Segurança denegada com a cassação da liminar.



    (MS 25910, ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 25 de maio de 2012)  



    EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de incompetência da autoridade coatora rejeitada, porquanto regular o exercício da atribuição delegada. Nulidade do ato de demissão pela existência de irregularidades na fase de sindicância. Improcedência. Precedente. Inviabilidade em sede de mandado de segurança de reexame de prova. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RMS 24079, ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 15 de março de 2002)  



    Por sua vez, José dos Santos Carvalho Filho preconiza que, “instaurado o processo disciplinar principal, a sindicância preliminar fica superada, de modo que nada mais há a impugnar nesse procedimento, sabido que o interessado terá o direito ao contraditório e ampla defesa no feito principal” (Manual de direito administrativo. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).  



    Dessa forma, tendo o Colegiado do Conselho se manifestado posteriormente pela presença de elementos necessários à abertura de processo administrativo disciplinar, as questões processuais aduzidas pelo autor, ocorridas em fase de sindicância, não podem se sobrepor a tal conclusão, estando superadas pela manifestação do órgão fiscalizador por sua composição máxima.  



    Cumpre observar, por fim, que, de toda forma, o cabimento do recurso em questão teve fulcro no entendimento consolidado do Conselho Nacional, dando ciência ao recorrido, ora autor, de sua interposição, oportunizando a apresentação de contrarrazões - efetivamente lançadas -, de modo que não vislumbro irrazoabilidade no ato ou violação ao devido processo legal, que justifique interferência judicial.  



    Acerca da alegação de cerceamento de defesa na instrução da exceção de suspeição do relator do recurso interposto na fase de sindicância, como dito acima, entendo também se encontrar superada pela manifestação da composição máxima do órgão no sentido de haver necessidade de abertura de PAD.  



    Seja como for, convém consignar que, mesmo subtraindo o voto do Conselheiro tido por suspeito, o resultado do julgamento do recurso, mediante o qual determinada a abertura do processo administrativo, permaneceria inalterado, conforme se extrai da certidão de julgamento (eDoc 5, p. 123). Portanto, inexiste prejuízo à parte por qualquer prisma que se olhe.  



    Melhor sorte não assiste ao autor quanto aos alegados vícios referentes à distribuição do PAD ao Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, que, em análise do eDoc 5, p. 123, observo ter ocorrido de forma aleatória, em conformidade com o ordenamento jurídico.  



    Eventual determinação de correção de vícios identificados encontra-se dentro das atribuições do relator para dirigir, ordenar e instruir o processo. Dessa forma, o encaminhamento dos autos ao Conselheiro responsável para a lavratura da portaria de abertura do PAD em nada vicia a aleatoriedade a que se submeteu o caso anteriormente, não havendo falar em violação ao juiz natural.  



    Sobre as afirmações de não existir justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar, ressalto não competir ao Supremo “substituir-se aos Conselhos correcionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar” (AO 2.553 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10 de setembro de 2021; no mesmo sentido, Pet 9.412, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6 de julho de 2021).  



    O que se percebe, em verdade, é a renovação em sede judicial de impugnações que foram meticulosamente enfrentadas na seara administrativa.  



    Assim sendo, impossível compelir o Conselho Nacional a adotar a providência de fundo entendida pela parte como a mais correta aos seus interesses, porquanto “descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas”, de modo que a “intervenção desta Corte, na atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, está adstrita à existência de patentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia” (MS 36.993-AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2020), o que, reitere-se, não vislumbro neste caso.  



    Esse o quadro, entendo que não há ilegalidade ou irrazoabilidade no ato do Conselho Nacional do Ministério Público.  



    3. Do exposto, julgo improcedente a ação (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Declaro prejudicado o recurso de agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente